Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710268-43.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSILANE LOPES CARNEIRO D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator